Tribunal: TCU
Processo: 002.642/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 574/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 12/2019, conduzido pelo Comando Logístico do Exército Brasileiro - Colog, para aquisição de material de intendência - fardamento; Considerando que, apesar de não constar expressamente nos normativos aplicados ao pregão eletrônico e às licitações em geral, consubstancia boa prática informar aos licitantes o horário de funcionamento do órgão em situações de necessidade de entrega de amostras e de laudos técnicos, notadamente quando o horário se encontra reduzido por alguma razão; Considerando que ainda não havia vencedor do certame, pois se encontrava em fase de convocação da próxima empresa para negociação da proposta e análise das amostras e laudos laboratoriais, não havendo que se falar em fase recursal naquele momento; Considerando que o pregão foi considerado fracassado em 4/3/2020, pois nenhum licitante atendeu aos requisitos exigidos no edital; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto, e em dar ciência deste acórdão ao Comando Logístico do Exército Brasileiro - Colog e ao representante, junto com a instrução (peça 17), sem prejuízo da medida a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.642/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando Logístico do Exército 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há 1.6. dar ciência ao Comando Logístico do Exército Brasileiro - Colog, com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre a não comunicação aos licitantes do horário de funcionamento do órgão para a entrega das amostras, notadamente por se tratar de horário excepcionalmente reduzido, conforme DIEx 946-Gab/SGEx - Circular, de 27/11/2019, com infringência ao princípio da publicidade, conforme identificado no Pregão 12/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes.